Tribunal: STF
Processo: HC 184897
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ART. 34, XVIII, ‘B’ DO RISTJ. SÚMULA 568/STJ. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I – O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.
    II – O RISTJ, no art. 34, XVIII, ‘b’, dispõe que o Relator pode decidir monocraticamente para ‘negar provimento ao recurso ou pedido que for contrário a tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de competência, a súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou, ainda, a jurisprudência dominante sobre o tema’.
    III – Não por outro motivo, a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 568, segundo a qual ‘o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema’.
    IV – A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante.
    V – A prisão preventiva, que exige sempre decisão concretamente motivada e se condiciona à prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    VI – No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta imputada ao Agravante, vez que, conforme se dessume dos autos, ele, supostamente, acompanhado de outros agentes teriam perpetrado a conduta criminosa, consistente em homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que teve a vida ceifada por disparos de arma de fogo, sendo que, em tese, o crime, em tela, teria como motivação um suposto furto de droga que se encontrava em poder do ora Agravante, circunstâncias a revelar a sua periculosidade, justificando, assim, a manutenção de seu encarceramento provisório.
    VII – No que pertine ao excesso de prazo suscitado, verifico que a tramitação processual ocorre dentro da razoabilidade de tempo esperada, mormente pela particularidade e complexidade do feito – no qual se apura a prática de delito de homicídio qualificado envolvendo pluralidade de réus (quatro), havendo ainda a necessidade de expedição de carta precatória, bem como ‘interposição de recurso em sentido estrito defensivo contra a decisão de pronúncia, cuja preclusão ainda não ocorreu’. Portanto, ao que tudo indica, o processo estaria seguindo seu trâmite regular, sem qualquer paralisação que evidenciasse, ao menos por ora, a configuração de constrangimento ilegal.
    VIII – Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao Agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese.
    Agravo regimental desprovido.”
    (RHC 124.840-AgRg/MG, Rel. Min. FELIX FISCHER – grifei)
    Busca-se, em sede cautelar, seja assegurado ao ora paciente o direito de estar em liberdade.
    O exame dos fundamentos em que se apoia o acórdão ora impugnado parece descaracterizar, ao menos em juízo de estrita delibação, a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida pela parte impetrante.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e Tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (“fumus boni juris”), de um lado, e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”), de outro.
    Sem que concorram esses dois requisitos – que são necessários, essenciais e cumulativos –, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Sendo assim, e sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente “writ” constitucional, indefiro o pedido de medida liminar.
    2. Ouça-se a douta Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator